Tribunal: TJMT
Processo: 1022183-87.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022183-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELENILDA JAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.009.091-42 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO.
DOCUMENTO NÃO ANALISADO NA DECISÃO EMBARGADA.
APRECIAÇÃO DA PROVA QUE ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Caracteriza
-se
a
omissão
,
quando

a
parte

reclamada

alega
que a
relação

jurídica

está

comprovada

por

meio
de
fatura
de
energia

elétrica
, bem

como

comprovante
de
residência

juntad
o
pela
própria

reclamante

em outro
processo
,
indicando

como

seu
endereço
a
mesma

localidade

cadastrada
junto
à

concessionária
, mas a
decisão

embargada
nada
manifesta
a
respeito
.

2.
D
eclaratórios

conhecidos
e
acolhidos
, com efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1022183-87.2022.8.11.0003

Embargante
:
ENERGISA S/A

Embargado
:
GELENILDA JAQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 176246673/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 175532195/PJe2.

Sustentou
que
a
decisão

embargada

foi

omissa
pela
inobservância
do
vínculo

existente
entre as partes,
comprovado

por

meio
da
fatura
de
energia

juntada

em outro processo constando o endereço da Unidade Consumidora questionada nestes autos
.

Requereu
que
seja

sanado
o
vício
de
omissão
e

julgado

totalmente

improcedente
o
pedido

inicial
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

fo
r
am
apresentadas
no ID 192282168
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve

manifestação

quanto

à
expressa alegação da parte reclamada de que o vínculo jurídico existente com a parte reclamante está comprovado por meio de
fatura de energia elétrica da UC questionada
,
juntada
como
comprovante
de
residência
em outro processo
(autos n. 1003021-77.2020.8.11.0003- ID 29539301/PJe1)
.

Em situações como essa, a jurisprudência, inclusive do c. STJ, tem admitido o acolhimento dos Declaratórios, com efeitos infringentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VENDA PER SALTUM. SÚMULA N. 7/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Havendo omissão a respeito de documentos relevantes para a solução da causa, é possível apreciá-los em embargos de declaração, conferindo a tal recurso efeitos infringentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que houve transferência per
saltum
. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Inovação recursal a respeito da juntada de documentos novos. Impossibilidade de exame. 6. Agravo interno desprovido (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 734438 MG 2015/0153016-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/05/2018)
.

Embargos de declaração. Omissão e erro material. Ocorrência.
Documento não analisado por oportunidade do julgamento do recurso de apelação que permite o reconhecimento dos vícios acima e a excepcional atribuição de efeito infringente aos embargos
. (TJ-SP - EMBDECCV: 10298646020188260576 SP 1029864-60.2018.8.26.0576, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 30/05/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DOCUMENTO NÃO ANALISADO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I - Admite-se o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, nas hipóteses em que a decisão embargada descura de analisar documento que demonstra o parcelamento do débito fiscal, o que constitui causa de suspensão do prazo prescricional quinquenal.
II - Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a inocorrência da prescrição. (TJ-DF 20100020128446 DF 0012844-64.2010.8.07.0000, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
22/02/
2011.
Pág.: 81).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
com efeitos infringentes

para
r
etificar

a
ementa,
fundamentação e disposi
ti
vo
do
acórdão

embargado
,
que passa
m
a vigorar nos
seguintes

termos
:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente parademonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2. No caso concreto, há prova de que a reclamante se utilizou da fatura da UC questionada como comprovante de endereço em outro processo,
o que corrobora
a veracidade
dos documentos
unilaterais
apresentados pela parte reclamada. Origem da dívida comprovada. Litigância de
má-fé confirmada.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

VOTO DO RELATOR

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

indicou
que a
parte

reclamante

reconhece

indiretamente
a
relação

jurídica
,
já
que
juntou

como

comprovante
de
residência

uma

fatura

em

seu

nome
,
emitida
pela
reclamada
,
nos
autos 1003021-77.2020.8.11.
0003(
ID 29539301/Pje1).

Havendo

evidências
de que
o

contrato

tenha

sido

efetivamente

celebrado
,
cabe
a
parte

reclamante

apresentar

contraprova
de que
o

contrato
é
inválido
.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
contraprova
dos
fatos

impeditivos
do
direito

ao

crédito
da
parte

reclamada
.

Em
situações

análogas
, segue a
jurisprudência
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
- AUSÊNCIA
DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples
alegações
da
parte

autora
,
desvencilhadas
de
qualquer
conjunto
probatório
,
não

são

suficientes

a

infirmar
a
prova
documental
apresentada

pelo

requerido
. 2.
Demonstrada
a
existência
do
contrato

celebrado
entre as partes,
e
também
da
dívida
do
consumidor
,
não

há

qualquer

ilegalidade

na

atitude
da
operadora
de
telefonia

credora

em

cobrar
o
respectivo

débito
,
bem

como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
;
a

empresa
age no
exercício
regular do
seu

direito
,
restando

afastado
o
dever
de
indenizar
o
consumidor
. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na
hipótese
,
ainda
que de forma
sumária
, o conjunto
probatório

trazido

aos
autos
favorece
à
verossimilhança
do que
foi

alegado

pelo
Autor/Agravante,
eis
que
há

contrato
de
locação

celebrado
entre a
pessoa

jurídica
ZAHER & CIA LTDA.
na

qualidade
de LOCADORA, e o Agravante
na

condição
de LOCATÁRIO. Em
contrapartida
, a
Requerida
/
Agravada

não

trouxe

contraprova

capaz
de
desconstituir
as
razões
e
provas
do Agravante,
ou

demonstrar

melhor
posse
sobre
o
imóvel

disputado
. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
contraprova
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017
Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
I
I
do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que
parte

reclamante

afirma
,
na

inicial
, que
nunca

teve

relação

jurídica
com a
reclamada
, o que é
refutado

por ela própria ao juntar
,

no
processo
de
número
1003021-77.2020.8.11.0003 (ID 29539301/Pje1)
, como comprovante de endereço,
exatamente fatura da UC que aqui alega desconhecer
.

Ademais
, presume-se
também
o interesse
malicioso
da
parte

reclamante
, pois
disse
que
nunca

man
teve

relação

jurídica
com a
reclamada
,
relação

esta
que se
mostra

comprovadamente

existente
.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC,
como

bem

fixado

na

sentença
(ID 164661583/Pje2).

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
litigância
de
má-fé
e da
comprovação
da
relação

jurídica
entre as partes,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela qual
deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
majorados para R$800,00
.

Mantenho
o valor da multa de litigância de má-fé fixado na sentença.

Cumpra-se
a
decisão

em recuo
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024